Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704121-94.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 44732306, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível, de forma unânime, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45200991) sob o fundamento de que há uma série de omissões no v. acórdão. Compreende reiterada a omissão do entendimento judicial no que se refere às violações ao Código Civil de 2002 — em relação aos artigos 421, parágrafo único; 421-A, caput; 422; 927; 186 e 187 da referida lei. Portanto, pugna pelo acolhimento do recurso de maneira a sanar tais omissões. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 17:34:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora